Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULAR. MULTA CONTRATUAL PELA PERDA DA GARANTIA DO VEÍCULO. REVISÃO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO PELO FABRICANTE. OBRIGAÇÃO PREVISTA NOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA PRÉVIA E ANUÊNCIA. DEPRECIAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO. FATO NOTÓRIO. LEGALIDADE DA MULTA. VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, pela legalidade da cobrança de multa contratual por perda da garantia do veículo alugado em decorrência de desídia da locatária, não se encontram caracterizadas omissão ou obscuridade no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 3.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.